Tribunal: STF
Processo: MS 21067
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-20
Data de publicação: 1991-11-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSAO DA  MESA  DIRETORA  DO  SENADO
FEDERAL NO JULGAMENTO DE RECURSO  ADMINISTRATIVO.
         Decadencia verificada, ja que de há  muito  fluido  o  prazo
legal de 120 dias para  a impetração, computavel, no caso, do momento
em que se configurou a omissão  impugnada,  seja,  do  vencimento  do
lapso temporal de que dispunha o órgão  impetrado  para  decidir,  na
forma do Regimento da Casa Legislativa.
         Precedentes da Corte.
         Segurança não conhecida.